Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PRECEITO CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR. VÍCIO NA CITAÇÃO DO RÉU. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 239 DO CPC. NULIDADE. RECONHECIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o art. 239 do Código de Processo Civil é indispensável a efetiva e regular citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
2. Impõe-se o reconhecimento da nulidade de sentença em que se declarou a revelia de réu que, a despeito de receber correspondência contendo mandado de citação a ele encaminhado, revelou, em verdade, documento com grave e insanável equívoco em seu conteúdo quanto à pessoa a ser citada, porquanto ordem judicial que integrava a mensagem era direcionado à pessoa diversa, com identificação diferente da sua.
3. É inválida a citação de uma pessoa, quando o mandado a ela encaminhado tem por destinatário outro indivíduo.
4. Preliminar acolhida. Sentença cassada.